Tribunal: CARF
Processo: 10830.725637/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725637/2017-40
ACÓRDÃO
2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER STAFFING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR
DE NULIDADE DE ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO E DE JULGAMENTO.
REJEIÇÃO POR SUPERAÇÃO.
Resta prejudicada a preliminar de nulidade, diante do encaminhamento
dado pelo Colegiado predecessor na resolução adotada, que superou
eventuais falhas na instrução processual e, potencialmente, trouxe ao
espectro de conhecimento recursal a questão de fundo, qual seja, se a
autoridade administrativa tinha o poder-dever de considerar a existência
de eventuais créditos em favor do recorrente, a partir de documentação
obtida a partir de outras obrigações acessórias (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/1972).
COMPENSAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS PELO TOMADOR DE SERVIÇOS.
11%. ERROS COMETIDOS NA ELABORAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP.
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DOS VALORES
CORRETOS. DILIGÊNCIA REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO SEGUNDO OS DADOS
APURADOS.
Comprovada, por diligência determinada pela autoridade julgadora, a
ocorrência de erro na declaração, deve ser corrigido o lançamento para
corresponder aos fatos reais, sob pena de locupletação do Erário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 82232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para homologar a compensação de R$ 20.214.778,18.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Thiago Taborda Simões, OAB/SP
223.886.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela - 6a Turma da
DRJ/SDR (15-45.342) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/01/2017
DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA. ATO
ADMINISTRATIVO DECISÓRIO TRIBUTÁRIO.
A natureza jurídica do Despacho Decisório é de ato administrativo decisório
tributário não homologatório das compensações realizadas pelo contribuinte, que
tem por consequência jurídica imediata a exigibilidade dos créditos da União que
foram objetos da compensação não homologada.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. HIPÓTESES APLICÁVEIS.
Como o despacho decisório é um ato administrativo decisório tributário, então a
sua nulidade deverá ser anunciada nas hipóteses de emissão por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, salvo quando o mérito for
favorável ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO. REQUISITO.
A declaração do crédito do contribuinte na GFIP da competência de emissão da
nota fiscal é condição expressa para a validade da sua compensação com os
Fl. 82233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
3
créditos da União declarados na mesma GFIP ou em declarações de competências
posteriores.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora os considerar prescindíveis ou impraticáveis, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
PROVAS. PRODUÇÃO FUTURA
A prova documental deve ser apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
Por bem retratar o quadro fático, registro o relatório adotado pelo órgão julgador
de origem:
1 Exigência fiscal Trata-se de créditos tributários declarados pelo interessado
acima identificado, por meio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, cujas compensações
foram expressamente não homologadas pela Administração Tributária, mediante
o Despacho Decisório RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 782/2017, de 25 de
outubro de 2017. Conforme descrito pela Autoridade Tributária, o Despacho
Decisório (fls. 1.789-1.793) é decorrente de procedimento de “auditoria fiscal nas
compensações efetuadas pela empresa sem a informação sobre a origem do
crédito em GFIP”.
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada para justificar a origem dos
seus supostos créditos informados no campo referente a compensação das GFIP
das competências de 06/2012 a 01/2017 no valor total de R$76.209.490,85. A
empresa apresentou esclarecimentos e documentos, que, após análise, foram
reputados insuficientes para justificar a origem dos créditos do contribuinte
compensados sob condição resolutória com os créditos tributários previdenciários
da União declarados durante o período fiscalizado.
A análise automática inicial dos dados das compensações efetuadas pelo
contribuinte consta das fls. 15-51. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte
afirmou que parte dos seus créditos compensados decorria de recolhimento a
maior da contribuição devida para o SAT (RAT/GIILRAT) de 09/2007 a 09/2012, em
decorrência de equívoco na determinação do grau de risco dos seus
estabelecimentos. A compensação relativa a tais créditos do contribuinte, no
valor de R$10.205.098,61, foi objeto de ato diverso do ora julgado: Despacho
Decisório RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 607/2017, de 18 de agosto de
2017, integrante do processo administrativo fiscal no 10880.730551/2017-43. O
contribuinte também afirmou que a outra parte dos seus créditos compensados
decorria de “saldo das retenções sofridas pela Intimada, nos termos do art. 31 da
Lei no 8.212/91, compensadas pelo próprio estabelecimento prestador dos
serviços dos quais originaram-se as retenções ou por outros estabelecimentos da
Fl. 82234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
4
empresa, na mesma competência ou em competências subsequentes”. A
compensação desses créditos do contribuinte, no valor de R$66.004.392,24, foi
objeto de decisão administrativa específica, o Despacho Decisório
RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 782/2017, de 25 de outubro de 2017,
integrante do presente processo administrativo fiscal. Em ambas as decisões
administrativas, as compensações foram não homologadas, restando exigíveis os
créditos da União declarados pelo contribuinte. Especificamente em relação à
decisão administrativa ora sob julgamento, a não homologação foi motivada pela
falta de informação da origem do crédito do contribuinte, que deixou de ser
informado no campo apropriado da GFIP (campo Retenção – Valor Informado).
Concluiu-se que, como a empresa não informou corretamente as retenções em
GFIP, então restou descumprido um dos requisitos para a compensação. Foi
lavrado Auto de Infração para lançar de ofício a multa isolada decorrente da
compensação com falsidade de declaração relativa aos dois despachos decisórios,
com fundamento no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 combinado com o inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96. O Auto de Infração é objeto do processo
administrativo fiscal no 10830.728197/2017-82. A empresa foi cientificada da
decisão administrativa em 25/10/2017 (caixa postal do domicílio tributário
eletrônico, fl. 1.867). 2 Manifestação de Inconformidade O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão administrativa em
24/11/2017 (fl. 1.871). O interessado alegou o seguinte, em síntese: a) A
manifestação de inconformidade é tempestiva; b) A empresa é pessoa jurídica de
direito privado que realiza atividade econômica relacionada à locação, seleção e
agenciamento de mão de obra, sendo submetida à retenção na fonte de
contribuição previdenciária sob a alíquota de 11% sobre o valor da fatura de
prestação de serviços, conforme preconiza o artigo 31 da Lei no 8.212/91. Durante
o período de apuração do procedimento fiscal, a empresa realizou compensações
de contribuições previdenciárias com créditos seus decorrentes de recolhimento a
maior da contribuição devida para o SAT (RAT/GIILRAT) de 09/2007 a 09/2012 e
de saldo das retenções de 11% sofridas, “compensadas pelo próprio
estabelecimento prestador dos serviços dos quais originaram-se as retenções ou
por outros estabelecimentos da empresa, na mesma competência ou em
competências subsequentes”; c) A empresa apresentou manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório relativo à não homologação das
compensações com créditos de contribuições para o SAT, pendente de
julgamento em outro processo administrativo; d) A emissão de despacho
decisório não homologatório de compensações tem natureza jurídica de
lançamento de ofício, “já que sua expedição faz nascer, para o contribuinte, o
dever de recolher, aos cofres públicos, o crédito tributário que havia
originariamente compensado”. Nessa condição, o despacho decisório se submete
“aos requisitos previstos pelo [...] artigo 142 do CTN, sob pena de incorrer em
nulidade”. “[...] o lançamento de ofício baseado em fraca instrução probatória e
lastreado em meras suposições ou presunções prejudica não só a correta
constituição do crédito tributário, como também o pleno exercício da defesa do
Fl. 82235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
5
sujeito passivo, na medida em que não fica devidamente definida a conduta que
lhe é imputada, atribuindo exclusivamente a este o ônus de provar o seu direito
frente ao lançamento mal estruturado. Tem-se, nessas circunstâncias, evidente
vício material no lançamento, o que exige da Autoridade competente a
decretação de sua nulidade”. No caso concreto, a decisão administrativa é
contraditória, pois, por seu intermédio, a Autoridade Fiscal: não homologou as
compensações, mas reconheceu que os recolhimentos referentes a retenções
sofridas pela empresa ao longo do período de apuração foram muito superiores
aos valores informados no campo “Retenção – Valor Informado” da GFIP; solicitou
à empresa a apresentação de GFIP retificadoras para fazer constar os valores
efetivamente retidos, sob pena de não homologação das compensações, mas,
uma vez atendida integral e tempestivamente tal solicitação, rejeitou as
declarações retificadoras e glosou as compensações; admitiu as retificações das
GFIP para afastar a prescrição quinquenal, porém as rejeitou para avaliar a
legitimidade do crédito da empresa. Portanto, uma vez eivado de vício material na
sua fundamentação, o lançamento de ofício por meio do despacho decisório deve
ser julgado nulo; e) “[...] há estabelecimentos da Impugnante que, em algumas
competências, acumulam saldos de retenção, tendo em vista que o valor devido a
título de contribuição previdenciária é inferior ao valor das retenções sofridas por
aquele estabelecimento no mês. [...] a legislação autoriza a compensação dos
saldos de retenção por qualquer outro estabelecimento da empresa, inclusive na
mesma competência, porém determina que o campo “retenção – Valor
Informado” da GFIP deve constar exclusivamente ao valor das retenções sofridas
pelo próprio estabelecimento da empresa prestadora dos serviços. Desta
maneira, os saldos de retenção identificados em alguns estabelecimentos da
empresa foram utilizados como crédito pelos outros estabelecimentos cujo valor
das retenções foi inferior ao valor da contribuição a recolher no mês. Os
mencionados créditos foram, então, informados no campo “compensação” da
GFIP. [...] talvez o único equívoco da Impugnante tenha sido não ter informado,
no campo “retenção – Valor Informado”, o VALOR TOTAL das retenções sofridas
na competência. Era informado o valor das retenções até o limite do valor devido
à título das contribuições previdenciárias, enquanto a diferença, como já exposto,
era transportada aos outros estabelecimentos e informados no campo
compensação. Inobstante o aparente equívoco no preenchimento da obrigação
acessória, sabe-se que o crédito utilizado pela Impugnante é líquido e certo!”; f)
“O argumento utilizado pela Autoridade Fiscal, no sentido de que o fato de
valores não terem sido corretamente imputados no campo retenção nas GFIPs
impossibilitaria a apuração do saldo real a compensar não merecer prosperar,
uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio Fisco, a Receita Federal do
Brasil disponibiliza de sistema eu permite aferir o valor da contribuição retida e
recolhida, a título de antecipação, pelo tomador de serviços. Deveria, então, a
Autoridade Fiscal, verificar se as compensações informadas no período conferem
com os valores retidos da Impugnante, e promover a glosa somente dos valores
eventualmente compensados a maior. [...] De fato, a autoridade fiscal, ao verificar
Fl. 82236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
6
a ocorrência de tal erro, poderia, em última instância, proceder à retificação de
ofício da GFIP e, eventualmente, aplicar multa em decorrência do equívoco no
preenchimento da obrigação acessória, mas jamais poderia ignorar a existência do
crédito. [...] Em conclusão, mera questão formal, quanto ao preenchimento das
GFIPs, não é suficiente para afastar a legitimidade de créditos tributários que, de
fato, foram corretamente apurados pela Impugnante.”; g) O erro da empresa no
preenchimento do campo “Retenção – Valor Informado” das GFIP não causou
qualquer prejuízo ao erário; h) “As planilhas e notas fiscais acostadas aos autos da
presente Manifestação de Inconformidade, emitidas pela Impugnante são
documentos suficientes para comprovação da existência e validade dos créditos”;
i) “[...] a admissão das glosas das compensações realizadas pela Impugnante
configura enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que as contribuições
previdenciárias seriam, então, recolhidas em duplicidade”; j) Não obstante
tenham sido cometidos erros no preenchimento das GFIPs, deve-se aplicar o
princípio jurídico da verdade material. O interessado pediu a nulidade ou a
improcedência do Despacho Decisório, com a consequente homologação das
compensações realizadas e o cancelamento do crédito tributário lançado, ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que sejam
trazidos aos autos elementos necessários para o convencimento sobre a
existência e a validade dos créditos aproveitados pela empresa. Protestou pela
posterior juntada de documentação que porventura não tenha sido acostada aos
autos, nos termos do art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Notificado do resultado de julgamento em 20/11/2018, o recorrente interpôs
recurso voluntário em 12/09/2022, em cujas razões recursais argumenta, sinteticamente:
a) o despacho decisório é modalidade de lançamento e, portanto, deve
atender ao que dispõe o art. 142 do CTN, sob pena de nulidade;
b) ainda que não se admitisse que o despacho decisório equivalesse a
lançamento, ele é ato administrativo e, portanto, requer motivação e sua
ausência implica nulidade;
c) que a própria Autoridade Lançadora reconheceu a existência de retenções
em montante superior ao que foi compensado, embora esses valores não
tenham constado do campo específico da Gfip;
d) que a apresentação de Gfip com incorreções poderia motivar a aplicação de
penalidade específica, mas não seria suficiente para deixar de reconhecer o
direito creditório que de fato existe;
e) que o erro formal cometido pelo contribuinte não causou qualquer prejuízo
ao Erário e nem afastou a legitimidade do crédito;
f) que se aplica, ao caso, o princípio da verdade material, porquanto é
inconteste a existência dos créditos.
Subsidiariamente, o recorrente sugeriu que, admitida a tese de que o erro formal
não pode impedir o reconhecimento da compensação e havendo dúvidas da autoridade julgadora
Fl. 82237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
7
quando à liquidação, o julgamento seja convertido em diligência para que se analise o montante
do crédito.
Convertido em diligência o julgamento, sobrevieram documentos e manifestações.
Por fim, observo que o sistema e-processo registra a existência de ação judicial
pertinente ao modo de totalização e declaração de resultado de julgamento, em relação ao voto
de qualidade, nos seguintes termos:
Proferida sentença em mandado de segurança com o seguinte dispositivo: " 3 -
DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o
Impetrado não aplique aPortaria ME no 260/2020 aos Processos Administrativos
nos 10830.729089/2017-27,10830.728197/2017-82 e 10830.725637/2017-40, no
que toca ao voto de qualidade. Confirmo a decisão liminar."
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
Considero prejudicada a preliminar de nulidade, diante do encaminhamento dado
pelo Colegiado predecessor na resolução adotada, que superou eventuais falhas na instrução
processual e, potencialmente, trouxe ao espectro de conhecimento recursal a questão de fundo,
qual seja, se a autoridade administrativa tinha o poder-dever de considerar a existência de
eventuais créditos em favor do recorrente, a partir de documentação obtida a partir de outras
obrigações acessórias (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972).
3. MÉRITO
Apesar de este Colegiado possuir orientação mais restritiva em relação aos deveres
instrutórios do sujeito passivo e das autoridades fiscais, convenci-me da coerência da
fundamentação exposta pelo relator da resolução, Conselheiro João Maurício Vital, e peço licença
para a ela aderir.
Por aderir à linha intuída no voto condutor da resolução, supero dois critérios
decisórios que poderiam ser considerados determinantes, em outras circunstâncias: (a) a
impossibilidade de adensamento da instrução probatória, após a interposição da manifestação de
Fl. 82238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
8
inconformidade (preclusão), e (b) a necessidade de retificação das GFIPs, (b1) sujeita ou (b2) não a
prazo.
Observou o então relator deste recurso, verbatim:
O contribuinte alegou que a própria autoridade que glosou a compensação
reconheceu a existência de créditos suficientes, mas não os considerou porque
não estavam corretamente informados em Gfip, como estabelece a legislação.
Em razão disso, apelou para o princípio da verdade material e da substância sobre
a forma para que seu crédito fosse validado, sobretudo porque os erros de
declaração não causaram prejuízo ao Erário. Consta do Despacho Decisório que a
principal razão do indeferimento foi o fato de o contribuinte não ter informado,
nas Gfip, as competências de origem dos créditos utilizados (e-fl. 1790).
Entretanto, a autoridade reconheceu (e-fl. 1792) que o valor recolhido pelos
tomadores de serviços em alguns períodos pode ter sido maior do que os valores
informados em Gfip. Em verdade, o próprio recorrente admite não ter informado
as retenções de 11% nas Gfip de todos os estabelecimentos nos períodos em que
ocorreram, descumprindo uma das condições instrumentais para a análise e
deferimento da compensação.
A decisão recorrida endossou o entendimento de que os vícios nas declarações
eram suficientes para o não reconhecimento dos créditos do contribuinte (e-fl.
8270):
Portanto, a declaração do crédito do contribuinte na GFIP da competência
de emissão da nota fiscal é condição expressa para a validade da sua
compensação com os créditos da União declarados na mesma GFIP ou em
declarações de competências posteriores.
A documentação apresentada pelo contribuinte (planilhas e notas fiscais)
não supre a falta de declaração dos seus supostos créditos em GFIP. A
solicitação de aplicação do princípio da verdade material para averiguar a
existência dos créditos do contribuinte não prospera porque um dos
requisitos exigidos para a validação das compensações é a declaração de
tais créditos em GFIP.
A persecução de provas da existência desses créditos restaria ineficaz, uma
vez que é patente o descumprimento desse requisito, de modo que,
mesmo que existam, um dos requisitos exigidos pela legislação tributária
para a compensação não foi cumprido pelo contribuinte
Contudo, entendo que essa razão não é bastante para subtrair do contribuinte a
possibilidade de se aproveitar dos valores que foram de fato retidos e recolhidos
pelos tomadores de serviços, inclusive para promover as compensações de
eventuais retenções maiores do que os débitos previdenciários. Sobre a
possibilidade de se obstar a compensação em face de erro no preenchimento de
Fl. 82239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
9
Gfip, pronunciou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no Acórdão no
9202-007.944, assim ementado:
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
E RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos,
não pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado
o direito creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por
descumprimento da obrigação acessória relacionada à prestação de
informações em GFIP.
É certo que a Instrução Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que era
o ato disciplinador da matéria à época dos fatos, determinava como requisito para
a homologação da compensação a correta informação dos créditos em Gfip. Além
disso, também determinava que a compensação deveria se dar por
estabelecimento, podendo somente eventuais saldos serem aproveitados para
compensar débitos de outros estabelecimentos da mesma empresa:

Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do
décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada
como competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, devendo ser declarada em
GFIP na competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma
dos arts. 17 a 19.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§
7oe 8odo art. 56, ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17
Fl. 82240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
10
a 19.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014) § 4oSe, depois da compensação efetuada pelo
estabelecimento que sofreu a retenção, restar saldo, o valor deste poderá
ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa cedente
da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante
empreitada total, na mesma competência ou em competências
subsequentes.
§ 5oA compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e
recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser
efetuada por essas empresas, proporcionalmente à participação de cada
uma delas. (...)
(Sem grifos no original.)
Entretanto, ao meu ver, a Instrução Normativa, ao autorizar a compensação entre
diferentes estabelecimentos apenas de eventuais saldos, inovou e contrariou a lei
no que se refere à possibilidade de compensação entre estabelecimentos, isso
porque o § 1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na sua redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, é claro ao permitir que os valores retidos fossem compensados
por qualquer estabelecimento:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei. § 1o O valor retido de que trata o caput deste
artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Na verdade, a lei permite, na prática, que a compensação ocorra no âmbito da
empresa, e não por estabelecimento, sendo facultado ao contribuinte distribuir
seus créditos como bem entender entre seus diversos estabelecimentos. Essa
questão é fundamental para a análise de eventual direito creditório e, como no
presente caso, da compensação declarada nas Gfip de vários estabelecimentos ao
longo dos anos. Seguindo o raciocínio de que a compensação poderia se dar por
empresa, e tendo em conta as planilhas juntadas aos autos em formato não
paginável (e-fl. 1740), a situação das glosas muda substancialmente. Por exemplo,
tendo por amostra os dados do Anexo I, relativos ao período de 06/2012 a
13/2012, o recorrente compensou indevidamente as retenções nas competências
Fl. 82241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
11
de 06/2012, 11/2012, 12/2012 e 13/2012. Além disso, recolheu a menor a
contribuição previdenciária nas competências de 06/2012, 10/2012, 11/2012,
12/2012 e 13/2012.
Partindo do princípio de que a ausência de informação no campo “compensação”
em Gfip é, no meu entender, despicienda para o reconhecimento do direito
material do contribuinte, contanto que os valores estejam contidos no campo
“retenções”, e que a compensação das retenções não está limitada ao
estabelecimento, a análise da amostra deixa claro que o recorrente, em parte,
tem razão, pois para algumas competências a compensação foi correta, mas em
outras não havia retenções suficientes e, nesse caso, as glosas são pertinentes.
As conclusões a que chegou o Conselheiro João Maurício Vital vão ao encontro à
minha percepção que a matéria não se resolve pela distribuição do ônus processual probatório,
ainda que sob perspectiva dinâmica.
A distribuição do ônus probatório pressupõe uma relação antagônica entre partes
equivalentes, o que não capta um dos elementos essenciais da atividades estatal, que é a
observância estrita da legalidade.
Conforme observam SZENTE E LACHMEYER (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário, sem a imposição de obstáculos ergóticos, isto é,
desnecessariamente complexos ou limitadores do que dispõe a legislação federal.
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
Fl. 82242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
12
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Nesse contexto, se a autoridade tributária possui elementos suficientes para
concluir, com segurança, que a pretensão do sujeito passivo é adequada à legislação de regência,
eventual lapso meramente formal não deve servir de embaraço à concretização do direito à
tributação calibrada corretamente.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:37178.000006/2005-88
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Dec 01 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Thu Feb 18 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/1999 a 28/02/2004 LANÇAMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO.
RETIFICAÇÃO. ERRO COMPROVADO POR DILIGÊNCIA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. Comprovada, por diligência
determinada pela autoridade julgadora, a ocorrência de erro na declaração, deve
ser corrigido o lançamento para corresponder aos fatos reais, sob pena de
locupletação do Erário.
Numero da decisão:2301-008.441
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer de ofício a decadência dos períodos de 04/1999, 06/1999, 07/1999 e
08/1999, e, no mérito, retificar o lançamento nos termos do relatório de
diligência constante dos autos. (documento assinado digitalmente) Sheila Aires
Cartaxo Gomes - Presidente (documento assinado digitalmente) João Maurício
Vital - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao
Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal,
Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Nome do relator:João Maurício Vital
Fl. 82243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
13
No caso em exame, a autoridade responsável pelo cumprimento da diligência
afirmou, textualmente:
7. Entendo, portanto, que, conforme demonstração mensal realizada no quadro
reproduzido acima, é possível homologar parcialmente as compensações
realizadas no montante de R$ 20.214.778,18 (vinte milhões, duzentos e quatorze
mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) utilizando-se dos saldos
de retenções informadas em GFIP e em conformidade com o período de origem
dos créditos informados em GFIP.
8. Quanto ao saldo restante de retenções informadas em GFIP, no valor de pouco
mais de R$ 852 mil, entendo não ser possível aproveitá-lo, tendo em vista que
algumas compensações teriam que ser realizadas em competências posteriores à
competência do crédito e esse procedimento ficaria incompatível com os períodos
do crédito informado nas declarações (que podem ser consultados no relatório
juntado ao processo com o nome “Compensações realizadas em GFIP”).
9. Desta forma, entendo que as glosas realizadas no montante R$ 45.816.603,28
(quarenta e cinco milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e três reais e
vinte e oito centavos) deveriam ser mantidas tendo em vista a ausência de
informação, em GFIP, de parte das retenções sofridas e a inexistência de saldos de
retenções informadas em GFIP nas competências informadas em GFIP como
período de origem do crédito utilizado naquelas compensações.
Apesar das objeções apresentadas pela recorrente, em sua manifestação à
Informação Fiscal 38, descaberia a realização de nova diligência, agora já em alinhamento à
orientação prevalecente neste Colegiado, quanto à inaplicabilidade da aplicação do princípio da
verdade material.
Com base no mesmo racional, para que fosse possível reverter o acórdão-recorrido
na extensão pretendida pelo recorrente, seria necessário ampliar ainda mais a instrução
probatória, o que iria de encontro à orientação indicada.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para reconhecer o direito da recorrente à homologação também
parcial da compensação realizada, no montante de R$ 20.214.778,18 (vinte milhões, duzentos e
quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), utilizando-se dos saldos de
retenções informadas em GFIP e em conformidade com o período de origem dos créditos
informados em GFIP.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 82244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725637/2017-40
14

Fl. 82245
DF CARF MF
Original